Tribunal: TJPA
Processo: 0800209-03.2021.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800209-03.2021.8.14.0076

APELANTE: CARMEN MARIA DURAN BURLAMAQUI

APELADO: NEYLA NOBRE PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800209-03.2021.8.14.0076

APELANTE:
CARMEN MARIA DURAN BURLAMAQUI

APELADA:
NEYLA NOBRE PAIXÃO

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURM
A DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
PÓS MORTEM
– PRELIMINAR DE DESERÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES: REJEITADA – MÉRITO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECISUM VERGASTADO QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL
PÓS MORTEM
ENTRE A APELADA E A DE CUJUS
– PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS QUE ATESTAM PEREMPTORIAMENTE A EXISTÊNCIA DE
AFFECTIO MARITALIS
NA RELAÇÃO CONJUGAL –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – DESCABIMENTO
SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.1 Preliminar de deserção do recurso suscitada em contrarrazões: Rejeitada. Preparo devidamente recolhido.

2. Mérito.

2.1. A união estável é entendida como a convivência com vocação de permanência, por um tempo considerável (duradoura), pública e contínua, não eivada de ilegitimidade, entre homem e mulher, que se sentem reciprocamente compromissados e como tal se apresentam em sociedade.

2.2.
Provas testemunhais e documentais aptas a caracterizar a união estável. Documentos acostados após o ingresso da demanda. Possibilidade. Observância do contraditório e ampla defesa.

2.3.
Acervo probatório que demonstra a existência de união
pública, estável, dotada de recíproca assistência moral e material e, de
affectio maritalis
, entre a autora/apelada e a
de cujus.

3.
Pedido de aplicação de multa por litigância de má fé suscitada em contrarrazões. Inocorrência.

4.
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
.

ACÓRDÂO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800209-03.2021.8.14.0076

APELANTE:
CARMEN MARIA DURAN BURLAMAQUI

APELADA:
NEYLA NOBRE PAIXÃO

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de APELAÇÃO interposto por
CARMEN MARIA DURAN BURLAMAQUI
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Única da Comarca de Acará que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA POST MORTEM CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA
proposta por
NEYLA NOBRE PAIXÃO
, julgou procedente o pedido da inicial.

Consta das razões deduzias na exordial pela ora apelada que constituiu, juntamente com a de cujus ISABEL MARIA ARIAS DURAN DE MIRANDA durante 13 (treze) anos, relação estável homoafetiva, pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, até quando ambas foram acometidas do vírus COVID – 19, o que culminou com o falecimento da Sra. Isabel em 08/03/2021, salientando que a de cujus teria deixado bens a inventariar, mas que a sua irmã, ora Requerida, é quem se apresenta como inventariante do espólio nos autos do inventário, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 10512629), que julgou procedente a pretensão exordial, nos seguintes termos:

(...)
RATIFICO em todos os seus termos a TUTELA ANTECIPADA concedida no documento 30357977 - pág. 4 , e julgo PROCEDENTE o pedido formulado por NEYLA NOBRE PAIXÃO contra CARMEN MARIA DURAN BURLAMAQUI, para declarar por sentença a UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA e a sua DISSOLUÇÃO c/c a partilha dos bens entre NEYLA NOBRE PAIXÃO e ISABEL MARIA ARIAS DURAN DE MIRANDA. Os bens descritos na inicial, devem ser partilhados entre as partes na forma legal, ou seja, 50%(cinquenta por cento) dos bens adquiridos durante a união estável que, ficará para cada uma das partes, mesmo que tenham sido adquiridos por apenas um dos participes, na forma equiparada pelo regime de comunhão parcial de bens, e extingo o processo nos termos do art. 487, I, do CPC.

Inconformada, a ré
CARMEN MARIA DURAN BURLAMAQUI
,
interpôs Recurso de Apelação (ID 10512630).

Sustenta, inicialmente, a necessidade de anulação da sentença, em razão da ausência de litisconsórcio necessário, uma vez que a recorrida teria deixado de arrolar mais uma das irmãs da de cujus.

Alega que as provas produzidas nos autos seriam insuficientes a para demonstrarem a existência da alegada relação conjugal homoafetiva entre a autora/apelada e a de cujus, bem assim que não teria restado caracterizada relação de dependência da recorrida com a falecida.

Afirma que o que existia entre ambas seria tão somente relação de amizade, pleiteando, assim, pelo provimento do recurso apelatório para que seja reformada a sentença objurgada, julgando-se improcedente a pretensão exordial.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 10512637), pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso pela deserção e requerendo aplicação de multa por litigância de má-fé.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 11757467).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie
, passo a apreciação da questão preliminar suscitada em sede de contrarrazões pelo ora apelado, relativa à própria admissibilidade recursal, cuja sua análise precede às demais matérias trazidas.

PRELIMINAR: DESERÇÃO

A referida preliminar não há que prosperar, considerando a comprovação de pagamento das custas relativas ao preparo constante no documento ID 10512634, pago na mesma data da emissão do relatório de contas do processo, o que afasta qualquer alegação de deserção ventilada pela ora apelada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à possibilidade de extinção do feito em razão da ausência de litisconsórcio passivo necessário, bem assim em razão da ausência dos requisitos para reconhecimento de união estável
pós mortem
entre a autora/apelada e a de cujus.

Quanto a questão relativa à ausência de litisconsórcio passivo necessário, importante mencionar que, tal como entendeu a
Min. Nancy Andrighi, em seu voto, no julgamento datado de 23.06.2020, em que pese a existência de interesse por parte dos herdeiros colaterais da falecida, nos autos da presente demanda de reconhecimento de união estável, tal interesse não é direto e imediato, mas secundário, haja vista que,
in casu
, não há pedido diretamente dirigido ou prejuízo a ser experimentado pelo espólio.

No mais, impende consignar que encontra-se em andamento ação de inventário, que, inclusive a herdeira colateral mencionada pela ora apelante ainda não compõe, de sorte que, naqueles autos sim, faz-se imprescindível a sua atuação, posto que eventuais direitos assegurados a si seriam diretamente afetados.

É o entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. Decisão que determinou emenda à inicial a fim de ser incluído no polo passivo da ação os herdeiros do agravado ou, inexistindo, a municipalidade e ainda, que se juntasse cópia da certidão de óbito dos genitores e irmãos do agravado e certidão negativa de testamento. Inconformismo da autora. Alegação de desnecessidade. Matéria pacificada nos Tribunais Superiores. Desnecessidade de inclusão, no polo passivo da demanda de reconhecimento e dissolução de união estável, dos parentes colaterais do falecido. Decisão anulada, com determinação para prosseguimento do feito. RECURSO PROVIDO, com determinação. (TJ-SP - AI: 21654257920228260000 SP 2165425-79.2022.8.26.0000, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 27/10/2022, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2022)

Noutra ponta, argui ainda a recorrente que a união estável alegada na exordial não teria sido demonstrada, ressaltando a ausência de elementos capazes de ensejar a procedência da demanda, pugnando pela reforma integral da sentença.

Com efeito, sabe-se que o ordenamento jurídico pátrio consagra a família como base da sociedade e, com este status, passou a ser titular de primordial proteção estatal.

A evolução do conceito de família, conferiu a esta, maior amplitude, exasperando a definição limitada apenas pelo homem e mulher civilmente casados e seus descendentes, conforme previsão insculpida no art. 226 da Constituição Federal de 1988, in verbis:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 1º O casamento é civil e gratuita a celebração.

§ 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei.

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

§ 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.

[...]”.

Nesse sentido, destaca a jurista Maria Berenice Dias:

“O Direito de Família, ao receber o influxo de Direito Constitucional, foi alvo de profunda transformação, que ocasionou verdadeira revolução ao banir discriminações no campo das relações familiares. Num único dispositivo, o constituinte espancou séculos de hipocrisia e preconceito. Foi derrogada toda a legislação que hierarquizava homens e mulheres [...]. Também se alargou o conceito de família para além do casamento”.

(DIAS,
Maria Berenice.
As Uniões Homoafetivas frente a Constituição Federal
.
Consulex, Brasília/DF, ano XII, n. 281, 2008, p. 52-53).

Nesse prisma, evidencia-se que a Carta Constitucional intuiu a importância de institucionalizar a relação assentada no vínculo psicológico afetivo, capaz de gerar projeto de vida em comum, embora sem contrato de casamento.

A união estável é assim entendida como a convivência com vocação de permanência, por um tempo considerável (duradoura), pública e contínua, não eivada de ilegitimidade, entre homem e mulher, que se sentem reciprocamente compromissados e como tal se apresentam em sociedade.

Noutras palavras, o reconhecimento da união estável pressupõe a existência de
comunhão de vida e de interesses, exigindo publicidade e estabilidade, recíproca assistência moral e material e, principalmente, um caráter familiar, ostentado pela
affectio maritalis
, para o seu efetivo reconhecimento.

Nesse diapasão, a Lei n. 9278/1996 que regulamentou o § 3º do 226 da CF/1988, em seu art. 1º, assim estabeleceu:

Art. 1º. É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de família.

A Carta Magna ao estabelecer a união estável como forma de constituição de família, deu margem a inúmeras consequências jurídicas, dentre as quais se destacam a possibilidade recíproca, entre os conviventes, de pleitear alimentos, e a participação nos bens amealhados no curso da convivência.

No caso em exame, a autora/apelada aforou a originária ação de reconhecimento de união estável
pós mortem
, aduzindo ter convido com a Sra.
ISABEL

MARIA ARIAS DURAN DE MIRANDA
, em união conjugal pelo período de 13 anos, até óbito desta em março de 2021, relação esta que seria pautada na mútua assistência material, moral e afetiva intrínsecas à entidade familiar, consubstanciando suas alegações em provas documentais e testemunhais.

Nesta senda, evidencia-se que as provas testemunhais produzidas nos autos corroboraram com as alegações da autora/apalada, sendo as testemunhas ouvidas, uníssonas na confirmação da existência de união conjugal pública e estável entre a apelada e a
de cujus
, não se revelando contraditórios, mas diversamente, mostram-se congruentes quanto a existência da união estável.

Tais depoimentos, conferem verossimilhança aos documentos colacionados pela autora/apelada junto a exordial, referentes a fotografias, contas pagas pela de cujus em favor da recorrida, estado civil fornecido pela de cujus, cartão adicional em nome da apelada, além de conversas em aplicativo de mensagens, tanto entre a recorrida e a falecida e também com a recorrente (ID 10512420).

Corroborando com o entendimento, vejamos os precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - HOMEM CASADO - SEPARAÇÃO DE FATO COMPROVADA - IMPEDIMENTO AFASTADO - TERMO FINAL DO RELACIONAMENTO - SITUAÇÃO COMPROVADA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência amplamente consolidada do STF e STJ assegura a possibilidade de reconhecimento da união estável na vigência do matrimônio, desde que esteja evidenciada a separação de fato entre os ex-cônjuges. 2. Havendo prova inequívoca de que o relacionamento entre as partes era caracterizado pela comunhão de vida e de interesses, com publicidade, estabilidade e caráter familiar, e que o convivente estava separado de fato, impõe-se o reconhecimento da união estável. 3. A partir da demonstração inequívoca do rompimento dos laços afetivos, da convivência e da mútua assistência entre os conviventes, deve ser declarado o termo final da união estável
. 4. Sentença reformada. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AC: 10569140001961001 Sacramento, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 20/07/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/08/2021). (Grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL -
CASAMENTO - IMPEDIMENTO LEGAL - AUSÊNCIA - SEPARAÇÃO DE FATO - COMPROVAÇÃO - CONTRATO DE UNIÃO ESTÁVEL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Em relação à união estável o Código Civil, exigiu para o seu reconhecimento, da mesma forma como na Lei nº 9.278/96 (Regula o § 3º do art. 226 da Constituição Federal), a convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família (artigo 1.723 do CC/2002), ao que se acresce a inexistência dos impedimentos matrimoniais do art. 1.521 do CC/02, com exceção ao casamento, desde que demonstrada a separação de fato.
2. Tendo a parte autora se desincumbido de seu ônus de provar a união estável com o recorrente, mormente em se considerando o contrato de união estável celebrado, bem como o nascimento de um filho posterior à constituição da união, a manutenção da sentença de procedência é de rigor. 3. Negar provimento ao recurso.

(TJ-MG - AC: 10000200736635001 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 14/07/0020, Data de Publicação: 24/07/2020). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. SEPARAÇÃO DE FATO COMPROVADA. É reconhecida a união estável quando comprovada a existência de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com objetivo de constituir família. Demonstrado que o de cujus estava separado de fato de sua ex-esposa, possível o reconhecimento da união estável. Apelação desprovida.

(TJ-RS - AC: 70076614346 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 25/04/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/04/2018). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CASAMENTO DO CONVIVENTE. SEPARAÇÃO DE FATO COMPROVADA. É reconhecida a união estável quando comprovada a existência de convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com objetivo de constituir família. Demonstrado que o de cujus estava separado de fato de sua ex-esposa, possível o reconhecimento da união estável.
Apelação cível desprovida.

(TJ-RS - AC: 70072752546 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 27/09/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/09/2017). (Grifei).

Desse modo, resta indene de dúvida a existência de união
pública, estável, dotada de reciproca assistência moral e material e, de
affectio maritalis
, entre a autora/apelada e a
de cujus,
revelando, portanto, irrepreensível a sentença vergastada, razão pela qual deve ser mantida em sua integralidade.

Por fim, em relação ao pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé formulado pela recorrida em sede de contrarrazões, importante destacar que para haver a referida condenação se faz necessário que a conduta da parte se enquadre numa das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, entravando o trâmite processual.

In casu
, tenho que a apelante não incorreu em nenhuma destas hipóteses previstas no artigo acima citado, uma vez que o recurso em tela não se mostra manifestamente protelatório, porquanto a parte tem a faculdade de recorrer ao Judiciário, perante uma circunstância que se apresenta adversa, não podendo esta ser apenada pelo exercício do seu direito.

É o entendimento:

APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – SENTENÇA "ULTRA PETITA", POSTO QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE CONCESSÃO LIMINAR DE DESPEJO – VÍCIO QUE COMPORTA CORREÇÃO, NÃO SENDO O CASO DE NULIDADE DA SENTENÇA – MERA ADEQUAÇÃO AO LIMITE DO PEDIDO INICIAL – RECURSO, NESTA PARTE, PROVIDO. APELAÇÃO – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA – DESCABIMENTO – PROVAS QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL, TENDO SIDO EFETUADOS DIVERSOS PAGAMENTOS EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS COM TERCEIRA PESSOA QUE NÃO AFASTA A PRETENSÃO INICIAL, POIS AUSENTE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA ADEMAIS, DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO RECLAMADO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRA O LOCATÁRIO – EXEGESE DO ARTIGO 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – RECURSO, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
(TJ-SP - APL: 00042243820098260366 SP 0004224-38.2009.8.26.0366, Relator: Azuma Nishi, Data de Julgamento: 20/10/2015, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2015)

Assim, não vislumbro a prática pela apelante de quaisquer condutas descritas no artigo acima transcrito, ao passo que está apenas exercendo o direito que lhe é constitucionalmente garantido no artigo 5º, inciso XXXIV e XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual protege o direito de petição da parte e consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 14/03/2023